Tribunal: STF
Processo: AR 2968
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O autor, qualificado na petição inicial, ajuizou a presente ação rescisória requerendo “seja dada procedência ao pedido para que seja rescindido o v. Acórdão proferido pela Primeira Turma do STF no julgamento da AO 2561, e, em novo julgamento da causa, mantenha-se a sentença que absolveu o Rescindente em sede de Primeira instância – TRF1, ou se for o entendimento de Vossas Eminências, que seja declarado a prescrição SUPERVENIÊNTE conforme os fatos alegados”. Postulou, ainda, o “deferimento liminar da tutela de urgência para suspender a eficácia do v. Acórdão proferido condenando o Rescindente a pagar uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, §2º do CPC/2015), por ter seus embargos de declaração ditos protelatórios, o que não se enquadra aos fatos, por estarem embasados na lei, sendo tal medida desproporcional e inapropriada ao caso”. 



    2. Em aditamento à petição inicial, requereu fosse concedida tutela de urgência, “a fim de que seja determinada a imediata reintegração do Requerente ao quadro de Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas como Juiz de Direito, tendo em vista que estão presentes os requisitos autorizadores, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora”.



    3. Por meio da decisão do e-doc. 13, indeferi o benefício da gratuidade da justiça ao autor, bem como determinei sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais e do depósito a que se refere o inc. II do art. 968 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).



    4. O autor comprovou o recolhimento das custas (e-docs. 14-16), bem como do depósito referido no parágrafo anterior (e-docs. 19-21). Na sequência, aditou a petição inicial (e-doc. 23), justificando que esta ação rescisória se fundamenta no art. 966, inc. V, do CPC. Formulou, na oportunidade, os seguintes pedidos:



    “Diante do exposto, requer: 



    1 – A emenda a inicial para reconhecer que patente está que o v. acórdão rescindendo padece de nulidade por julgamento contra legem, na medida em que convalidou como prova a instruir Processo Administrativo Disciplinar que culminou na aposentadoria do Autor interceptação telefônica autorizada por Juiz Incompetente, de modo que violou os Princípios do Juiz Natural...., malferiu os artigos Art. 5o, XII, LVI, LIII, da CR/88; arts. 28 e 33 §único, da Loman; Art. 157 do CPP; art. 1o da L. 9.296/96, bem como negou vigência à Jurisprudência consolidada neste Colendo STF pelo Tema n.o 1.238/STF, sendo viável sua rescisão com estribo no art. 966, V, do CPC. 



    2 – Seja CONCEDIDA A TUTELA DE URGE^NCIA, a fim de que, suspendendo-se a eficácia do v. acórdão rescindendo e, consequentemente, do julgado proferido pelo CNJ, seja determinada a imediata reintegração do Requerente ao quadro de Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas como Juiz de Direito, tendo em vista que estão presentes os requisitos autorizadores.”



    5. Em nova manifestação, reiterou o pedido de tutela de urgência (e-doc. 25). 



    6. Vieram-me os autos conclusos para decisão.



    7. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a citação da parte ré para contestar a ação, bem como para, em idêntico prazo, se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado nos autos.  



    8. Outrossim, tendo em vista a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. X, do RISTF).  



    9. Contestada a ação e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame do pedido de tutela de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator